Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007091-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINE JUNIOR - CPF: 825.870.601-25 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR ÓRGÃO OFICIAL (IPEM/MT) – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – PROVA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA – MANIFESTAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE NÃO PRODUZIR NOVAS PROVAS – ART. 355 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora se trate de relação de consumo, que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tal inversão não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a embasar suas alegações.

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica comprovou, mediante laudo pericial emitido pelo IPEM/MT, a regularidade do medidor da unidade consumidora, não havendo indícios de falha ou erro na aferição dos consumos registrados, o que afasta a alegação de cobrança abusiva.

A alegação de cerceamento de defesa perde fundamento quando o próprio autor, ao invés de impugnar o laudo pericial juntado aos autos no momento processual adequado, optou pelo julgamento antecipado da lide sem, contudo, requerer a produção de prova técnica complementar ou contraprova pericial.

Ao renunciar à produção de novas provas e requerer expressamente o julgamento nos termos do art. 355 do CPC, o autor assumiu os riscos inerentes à decisão com base no conjunto probatório já consolidado nos autos, o qual, conforme devidamente analisado na sentença recorrida, não se revelou apto a desconstituir a regularidade da perícia técnica realizada pela concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ADEMIR MARTINE JUNIOR, contra a sentença de Id. 279740386, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1007091-35.2023.8.11.0003
,
movida em face de ENERGISA S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante o sustenta, em síntese: (i) que a r. sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar o conteúdo probatório dos autos, em especial a perícia realizada no medidor de energia, realizada de forma unilateral e eivada de vícios, pois não foi previamente notificado acerca da retirada do medidor, tampouco teve a oportunidade de acompanhar o procedimento; (ii) que não há provas da correspondência entre o medidor periciado e o utilizado em sua residência, o que configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa.; (iii) que as faturas de energia referentes aos meses de setembro de 2022 a janeiro de 2023 foram emitidas com valores desproporcionais ao consumo real. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais no sentido de determinar a revisão das faturas, com base na média de consumo dos meses anteriores, além da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo juízo..

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 279740390, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso de Apelação Cível interposto por Ademir Martine Junior busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O autor/apelante, titular da Unidade Consumidora no 6/2220666-8, alega que as faturas de energia referentes aos meses de
setembro de 2022 a janeiro de 2023
apresentaram valores exorbitantes, discrepantes do consumo médio habitual, que é compatível com um imóvel ocupado apenas por ele, sua esposa e duas crianças.

Pois bem.

A pretensão recursal fundamenta-se, em síntese, na alegação de cobrança abusiva decorrente de suposta falha na aferição do consumo de energia elétrica, além de pleito de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida pelos fundamentos a seguir expostos.

De início, impende destacar que, embora reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica em análise — o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor —, é necessário recordar que tal inversão não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova que confiram verossimilhança às alegações deduzidas em juízo.

No presente caso, a concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em sede de contestação, carreou aos autos laudo pericial emitido pelo IPEM/MT, datado de 08/05/2023, atestando a regularidade do medidor de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/2220666-8.

A apuração do consumo mensal, verificada nos documentos acostados aos autos, demonstra que os valores faturados estão em consonância com a média histórica do consumidor, não se verificando discrepâncias aptas a evidenciar erro na medição.

Ademais, o recorrente alega que não foi comunicado sobre a realização da perícia, o que configura cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação perde fundamento quando o próprio autor, ao invés de impugnar o laudo pericial juntado aos autos no momento processual adequado, opta pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão de requerer a produção de prova técnica complementar ou contraprova pericial.

Assim, ao manifestar-se expressamente no Id. 279740383, declarando não ter interesse na produção de novas provas e requerendo o julgamento antecipado da lide, operou-se a preclusão consumativa do direito à prova. O autor assumiu os riscos da decisão com base no conjunto probatório já existente, o qual, conforme bem delineado na sentença recorrida, não se mostrou apto a infirmar a regularidade da perícia técnica realizada pela concessionária.

Em casos como o presente, não comprovada a irregularidade nas medições e sendo o laudo pericial conclusivo quanto à ausência de falha no serviço, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dever de indenizar.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art . 14, § 3o, I do CDC. 2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004342-12 .2016.8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020),

À luz dessas considerações, e em consonância com a fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
, não vislumbro qualquer fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para R$3.000,00 (três mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025